Tribunal: TJMT
Processo: 1071477-17.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071477-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIDNEY FERREZ PEREIRA - CPF: 864.924.031-34 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA- FATURAS ANTERIORES COM VALOR ÍNFIMO– COMPENSAÇÃO DE VALORES – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não procede o argumento da parte autora no sentido de que houve cobrança desarrazoada de valores em sua fatura do mês de novembro, uma vez que se trata de uma simples compensação de duas faturas anteriores registradas a menor (uma com consumo 0 e outra 50Kwn).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Sidney Ferrez Pereira contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

O Recorrente, sustenta, em suas razões recursais que o entendimento do magistrado singular se encontra totalmente equivocado uma vez que se houvesse compensação de valores ainda viriam mais baixos, considerando ainda, que não houve multa por desvio de energia, aumento de tarifa ou qualquer fator a justificar a elevação do valor.

Alega que, mesmo após a troca do relógio realizado pela Recorrida as faturas continuaram vindo em consonância com as faturas anteriores do suposto relógio com alteração, o que refuta os argumentos da Recorrida.

Pontua que está passando por situação crítica, vez que está sem energia elétrica por negligência da Recorrida que interrompeu o fornecimento do serviço sem comunicação prévia.

Discorre acerca do cabimento da indenização por danos morais e pede ao final pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões a Recorrida impugna, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

Ainda em preliminar, argui ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, aduz que a cobrança se mostra legal, devendo ser mantida ante a ausência de abusividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, por isso dele conheço.

Antes de adentrar no mérito passo a análise das preliminares arguidas em sede de contrarrazões.

No tocante a impugnação a justiça gratuita, cumpre anotar que pela documentação juntada pelo Recorrente fica claro que ele faz jus a concessão da benesse.

Além disso, a Recorrida apesar da impugnação não trouxe elementos a corroborar suas alegações, motivo pelo qual fica mantida a gratuidade deferida nos autos.

De igual modo, a preliminar de ausência de dialeticidade, não merece acolhimento, visto que, nas razões recursais o Recorrente consignou as razões pelas quais entende que deve ser reformada a sentença, atacando o ato sentencial.

Pois bem. Passo agora a análise do mérito recursal.

Conforme ressai dos autos, o Recorrente ajuizou a ação declaratória sob o fundamento de que a fatura de energia referente ao mês de novembro de 2022 ultrapassou o valor cobrado, cerca de cinco vezes mais, aduzindo que jamais consumiu 940Kwh de energia.

A ação foi julgada improcedente nos seguintes termos:

“Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

No caso de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção.

A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

CONHECIMENTO

DO

APELO

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

Não destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais:

CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016)

AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2016)

Na oportunidade, justifico que não foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Em análise dos autos, observa-se que a fatura impugnada (novembro de 2022) registraram consumo de R$ 1.010,47 (ID 106244414).

Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 106244426), nota-se que a média de consumo apurada no período dezembro/2021 a agosto/2022 é de R$ 342,94/ 255,33 Kwh.

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média.

Todavia, com base no histórico de consumo, constata-se que, embora o consumo excessivo em novembro/2022, nota-se que se trata provavelmente de compensação do consumo faturado no mês de setembro/2022; outubro/2022, que registrou consumo de 50 kwh e 0 kwh respectivamente.

Desta forma, embora a empresa reclamada não tenha apresentada prova técnica da regular aferição do medidor de energia elétrica, constata-se que a fatura impugnada não é injustificadamente excessiva, mas representa uma simples compensação de duas faturas registradas a menor.

Neste contexto, para afastar a incidência da presunção da compensação, a parte reclamante deveria ter justificado e comprovado o motivo do faturamento a menor nos meses de setembro/2022 e outubro/2022, no entanto, frente ausência de qualquer manifestação neste sentido, não há como fragilizar presunção da compensação.

Portanto, não havendo cobrança excessiva, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada”

Da análise da documentação juntada aos autos, especialmente o histórico de consumo, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, observa-se que o consumo do Recorrente girava em torno de 300Kwn mês e nos meses anteriores a fatura impugnada consta a fatura do mês de setembro com consumo de 50Kwn e a do mês de outubro sem consumo, ou seja, 0 Kwn.

Aliás, nas próprias razões do recurso o Recorrente afirma que houve a troca do relógio medidor, vejamos o excerto pertinente:

Excelência, como se pode observar nas provas anexas,
mesmo após a troca do relógio realizado pela Ré, as faturas continuaram vindo em consonância com as faturas anteriores, do suposto relógio com alteração
, o que refuta de plano a tese lançada pela Ré.

(grifei)

Desse modo, embora ele justifique as faturas posteriores à troca do relógio, nada discorre acerca das faturas de setembro e outubro de 2022, uma com valor ínfimo de consumo e a outra com consumo 0 (zero).

Portanto, as irresignações postas no Recurso não merecem prosperar devendo ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023